Tribunal: TJMT
Processo: 1061160-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061160-29.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MASUTTI LTDA - CNPJ: 26.595.181/0001-30 (RECORRIDO), ALEXANDRE FERRARI BASTOS - CPF: 065.745.111-86 (ADVOGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (JUIZO RECORRENTE), VOLNEI MASUTTI - CPF: 630.831.671-72 (JUIZO RECORRENTE), COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PRAZO LEGAL ESTABELECIDO EM DECRETO ESTADUAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental Rural da SEMA/MT, com pedido para que a autoridade coatora realizasse a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR-MT no 58956/2017), relativo à Fazenda Saudades, no Município de Campos de Júlio/MT. A impetrante alegou prejuízos decorrentes da omissão estatal e pediu a observância dos prazos legais previstos no Decreto Estadual n. 697/2020. A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade observasse o prazo legal de 180 dias para

análise, conforme o art. 32, III, do referido decreto. Sem recurso voluntário, os autos subiram por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração Pública na análise do CAR MT58956/2017, após o decurso do prazo legal, caracteriza violação a direito líquido e certo; (
ii
) estabelecer se é cabível a intervenção judicial para impor o cumprimento de prazos administrativos, sem interferir no mérito técnico da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do órgão ambiental estadual, após o transcurso do prazo de 180 dias previsto no art. 32, III, do Decreto Estadual n. 697/2020, caracteriza ilegalidade por violar o direito líquido e certo da parte impetrante à razoável duração do processo administrativo, assegurada pelo art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

A alegação da necessidade de respeitar a ordem cronológica de análise, com base no Decreto Estadual n. 1.031/2017, não justifica a superação do prazo máximo previsto em norma específica (Decreto n. 697/2020), tampouco autoriza a inércia administrativa sem fundamentação idônea.

A complexidade do procedimento administrativo não permite dilação indefinida de prazos quando o regulamento já prevê tratamento diferenciado para casos mais complexos (Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, IV e V).

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a demora injustificada na tramitação de processos administrativos ambientais caracteriza violação ao princípio da eficiência e à legalidade, autorizando o controle jurisdicional.

A intervenção judicial, nos moldes da sentença, limita-se à imposição de cumprimento do prazo legal para análise, sem determinar o resultado do procedimento, respeitando, assim, a discricionariedade técnica da Administração e o princípio da separação dos poderes.

A posterior análise do CAR pela Administração Pública, ainda que resulte em indeferimento, não prejudica o reexame necessário, pois o julgamento versa sobre a legalidade da omissão administrativa inicialmente configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A omissão administrativa na análise de Cadastro Ambiental Rural, após o transcurso do prazo previsto em decreto estadual, configura violação a direito líquido e certo.

O Poder Judiciário pode compelir a Administração à observância dos prazos legais, sem interferir no mérito técnico do ato administrativo.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, aplica-se aos procedimentos administrativos e impõe limite à morosidade estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXVIII, e 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 14, §1o; Decreto Estadual/MT n. 697/2020, art. 32, III; Decreto Estadual/MT n. 1.031/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 19.132/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
27.03.2017; TJMT, Remessa Necessária no MS n. 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Reexame Necessário de Sentença
no 1061160-29.2025.8.11.0041, oriundo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em que figura como interessados o ESTADO DE MATO GROSSO e AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por AGROPECUÁRIA MASUTTI LTDA contra ato reputado coator atribuído ao SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL RURAL E COORDENADOR DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL DA SEMA/MT, objetivando provimento jurisdicional que determinasse à autoridade impetrada a análise
conclusiva do Cadastro Ambiental Rural - CAR MT58956/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Saudades, localizado no Município de Campos de Júlio (MT).

Em sua exordial, a impetrante alegou estar suportando diversos prejuízos em decorrência da inércia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em analisar seu pedido administrativo, fundamentando sua pretensão nos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Após regular processamento do feito, com deferimento parcial da medida liminar pleiteada, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa processual, alegando, em síntese: (i) ausência de prova pré-constituída para comprovar o direito líquido e certo alegado; (
ii
) inexistência de ilegalidade ou abuso de poder a amparar as pretensões da impetrante; (
iii
) necessidade de observância da ordem cronológica de análise dos cadastros ambientais rurais, conforme disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017; e (
iv
) justificativa para prorrogação dos prazos definidos em lei, em razão da complexidade do procedimento.

O Ministério Público Estadual, em primeira instância, não vislumbrando interesse de incapaz, tampouco interesse público, social ou ambiental que justificasse sua intervenção nos autos, absteve-se de adentrar no mérito da questão.

O Juízo a quo, em sentença proferida em 07/08/2025, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT
MT58956/2017, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento da decisão ser comprovado nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não houve interposição de recurso voluntário por qualquer das partes, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e pelo Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pela manutenção da sentença submetida a reexame necessário, reconhecendo a legalidade da concessão da segurança para determinar à SEMA que observe os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020 na análise do processo administrativo objetado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

O presente reexame necessário versa sobre sentença proferida em sede de mandado de segurança que concedeu parcialmente a ordem para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, especificamente o previsto em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT MT58956/2017.

Preliminarmente, cumpre destacar que o reexame necessário encontra previsão expressa no art. 14, §1o, da Lei Federal n. 12.016/2009, que assim dispõe:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição."

Portanto, estando presentes os pressupostos de admissibilidade do reexame necessário, passo à análise do mérito da questão.

O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

In
verbis
:

"Art. 5o [...]

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;"

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade da conduta omissiva da autoridade impetrada, consistente na não apreciação, dentro do prazo legal, do pedido administrativo de análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR MT58956/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Saudades, localizado no Município de Campos de Júlio (MT).

Conforme se depreende dos autos, a impetrante realizou a inscrição do imóvel rural no CAR MT58956/2017 em 06.12.2024, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realizasse a necessária validação do referido Cadastro Ambiental Rural.

O Decreto Estadual n. 697/2020, que regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, estabelece em seu art. 32, inciso III, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise. Vejamos:

"Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

[...]

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;"

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, incluído pela Emenda Constitucional n. 45/2004, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Confira-se:

"Art. 5o [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Trata-se de garantia fundamental que visa coibir a morosidade estatal na prestação de serviços públicos, seja no âmbito judicial ou administrativo, conferindo efetividade ao princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Carta Magna:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]"

Nesse contexto, a inércia injustificada da Administração Pública em analisar requerimentos administrativos dentro dos prazos legalmente estabelecidos configura violação a direito líquido e certo do administrado, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a ilegalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
"

A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5
o ,

LXXVIII ,
da
CF )
. Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art.
1.o ,
caput, da Lei n.
12.016 ,
de 7 de agosto de 2009
"

( MS
19.132/
DF ,
Rel. Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira Seção,
DJe
27.3.2017
.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de concessão da segurança em casos de demora injustificada na análise de processos administrativos ambientais:

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR DETERMINAÇÃO DE VALIDAÇÃO DO
CAR.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Fernanda
Rampelotto
Balbino contra omissão atribuída ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA/MT, objetivando a concessão de ordem para que fosse realizada a análise conclusiva do processo administrativo CAR-MT 95216/2022, relativo à Fazenda Santo Agostinho, no Município de Itiquira/MT. A impetrante alegou que, apesar de ter inscrito o imóvel no CAR em 02.05 .2024, a Administração não havia concluído a análise do pedido, mesmo após o decurso do prazo legal. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora que realizasse a análise e validação do processo, observando os prazos do Decreto Estadual n. 697/2020. Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Tribunal por força do reexame
necessário .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia administrativa na análise do CAR-MT 95216/2022 caracteriza violação a direito líquido e certo; (
ii
) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a validação do cadastro ambiental rural ou apenas a sua análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A razoável duração do processo, assegurada pelo
art
.
5o, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se também à esfera administrativa, de modo que a omissão do órgão ambiental na análise de processos administrativos, após o decurso do prazo legal, constitui violação a direito líquido e certo do administrado.

O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece prazo de 180 dias para análise de pedidos de licenciamento ambiental, parâmetro aplicável por analogia à tramitação do CAR, sendo que, no caso concreto, esse prazo já havia transcorrido sem manifestação da Administração.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a demora injustificada na tramitação de processos administrativos ambientais configura ilegalidade passível de correção
judicial.

O Judiciário pode determinar a análise do processo administrativo, compelindo a Administração a se manifestar, mas não pode substituir-se ao órgão técnico para determinar a validação do CAR, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A sentença deve ser parcialmente reformada para excluir a determinação de validação do CAR-MT 95216/2022,
limitando-se a obrigar a análise do pedido nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente
reformada.

Tese de julgamento:

A omissão do órgão ambiental estadual na análise de processo de Cadastro Ambiental Rural, após o transcurso do prazo legal, configura violação a direito líquido e certo, autorizando a intervenção judicial para garantir a prestação administrativa eficiente.

O Poder Judiciário pode compelir a Administração à análise de processo administrativo ambiental, mas não pode determinar sua validação ou aprovação, por se tratar de ato discricionário técnico-administrativo.

A razoável duração do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se aos procedimentos administrativos, impondo limites à mora estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2o e 5o, LXXVIII; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1o; Decreto Estadual/MT
n .
697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária no Mandado de Segurança n. 1037536-53 .2022.8.11.0041,
Rel
.
Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 08/08/2023.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10066688720258110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 25/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2025
– destaquei.
)

No caso em tela, verifica-se que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020 foi extrapolado sem justificativa plausível, configurando omissão abusiva por parte da autoridade impetrada.

Cumpre ressaltar que o argumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que a análise do cadastro ambiental rural deve seguir a ordem cronológica de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017, não tem o condão de afastar a ilegalidade da omissão administrativa, uma vez que o próprio Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece prazo máximo para conclusão dos processos administrativos de licenciamento ambiental.

Ademais, o argumento de complexidade do procedimento, por si só, não justifica a dilação indefinida do prazo para análise do pedido
administrativo, mormente quando o próprio decreto regulamentador já estabelece prazo diferenciado para processos mais complexos, como aqueles que envolvem elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública (art. 32, incisos IV e V, do Decreto Estadual n. 697/2020).

Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário para determinar à autoridade administrativa que observe os prazos legalmente estabelecidos não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim legítimo exercício do controle jurisdicional sobre a legalidade dos atos administrativos, conforme preconiza o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal:

"Art. 5o [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;"

Importante destacar que a sentença recorrida não determinou a concessão automática do pedido administrativo, mas apenas a observância do prazo legal para sua análise, preservando a discricionariedade técnica da Administração Pública quanto ao mérito do ato administrativo.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a morosidade excessiva da Administração autoriza o controle judicial da inércia, sem violação ao princípio da separação dos poderes, sendo devida a concessão da segurança quando configurada omissão administrativa injustificada na análise de processos ambientais, em descumprimento aos prazos fixados pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

Ressalte-se, por oportuno, que o Estado de Mato Grosso carreou aos autos documentação comprobatória de que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) objeto da presente demanda foi regularmente submetido à análise
pela autoridade administrativa competente, tendo, contudo, sido reprovado, conforme se extrai da manifestação constante do I
d
319013858.

Tal fato, entretanto, não prejudica o presente reexame necessário, uma vez que a sentença determinou apenas a observância do prazo legal para análise do pedido administrativo, o que foi cumprido pela autoridade impetrada após a concessão da segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
RATIFICO
a sentença submetida ao reexame necessário, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025